Tribunal: TJDFT
Processo: 0709933-74.2020.8.07.0004
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0709933-74.2020.8.07.0004 Apelantes Projaral Sea Empreendimentos Turísticos Ltda e Ricardo Naves da Silva Apelados Os mesmos Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta Projaral Sea Empreendimentos Turísticos Ltda e recurso adesivo interposto pelo autor contra sentença (Id 39290944) proferida pelo juízo da 1a Vara Cível do Gama que, em ação de acertamento, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Ricardo Naves da Silva em desfavor da ré, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para rescindir o contrato firmado pelas partes por culpa da ré e condená-la a restituir ao autor o montante pago de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais), bem como pagar-lhe a cláusula penal do contrato de 1% sobre o valor de R$ 258.728,00 (duzentos e cinquenta e oito mil, setecentos e vinte e oito reais), por mês de atraso, desde 30/7/2018 até 17/11/2020, e condenou ambas as partes, de forma proporcional, ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, nos termos a seguir: Forte nessas razões julgo PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO formulado pela parte autora, e assim o faço com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil para: 1. RESCINDIR o contrato firmado entre as partes por culpa do requerido pela violação negativa do contrato; 2. CONDENAR a parte requerida a restituir o montante pago de R$ 72.000,00 [setenta e dois mil reais], corrigido monetariamente conforme INPC desde cada desembolso, e ainda, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação nesses autos; 3. CONDENAR a parte requerida ao pagamento da cláusula penal contrato no importe de 1% sobre o valor de R$ 258.728,00 [duzentos e cinquenta e oito mil, setecentos e vinte e oito reais], por mês de atraso, desde 30/7/2018 até 17/11/2020, corrigido monetariamente conforme INPC desde cada vencimento [a cada dia 30 de cada mês] pro rata die, e ainda, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Custas e despesas processuais na proporção de 60% para o requerido e 40% para o requerente. No que tange aos honorários advocatícios, deverá o requerido arcar com o pagamento de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil, enquanto que a parte requerente deverá pagar ao requerido o montante 10% sobre o valor do pedido de danos morais formulados, vedada a compensação. Oportunamente, transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, intime-se para recolhimento das custas em aberto, se houver e, após, dê-se baixa e arquivem-se, observando-se as normas do PGC. Em razões recursais (Id 39290950), a ré/apelante alega que o autor teria requerido a rescisão contratual, portanto, ele deveria arcar com a multa contratual por desistência, cabendo-lhe apenas o pagamento da multa e dos juros pelo atraso. Aduz, ainda, constar de documento juntado pelo autor que a multa incidiria apenas sobre as prestações em atraso e não obre o valor total do contrato, devendo ser corrigidos os valores constantes da sentença. Requer, ao final, o provimento do recurso “para reformar a sentença recorrida, no sentido modificar a forma de cálculo da aplicação da multa e juros a ser pago ao autor” e que “ao final seja considerada a rescisão bilateral do termo contratual, atribuindo a multa ao autor em virtude do pedido de rescisão constante nos autos”. O autor, no prazo das contrarrazões, recorreu adesivamente ao apelo da ré (Id 39290957) requerendo a reforma da sentença no ponto em que indeferiu o pedido de indenização por danos morais. Preparo recolhido pelo autor (Ids 39290958 e 39290959). Em contrarrazões à apelação interposta pela ré Projaral Sea Empreendimentos Turísticos Ltda, o autor Ricardo Naves da Silva alega a ausência do requisito extrínseco do preparo no apelo da parte adversa, requerendo a intimação da ré para que promova o recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, §4o, CPC (Id 39290955). Sem contrarrazões ao recurso adesivo interposto pelo autor (Id 39290963). No despacho de Id 40034254, esta relatoria, constatando a inexistência do preparo como alegado pelo apelado, determinou que a ré-/apelante fizesse o pagamento em dobro e o demonstrasse no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de deserção. A Secretaria da e. 1a Turma Cível certificou o decurso do prazo para a apelante sem manifestação (Id 40482106). É o relato do necessário. Decido. Admissibilidade 1. Da apelação da ré (recurso independente) O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete, assim, ao relator fazer o juízo de admissibilidade do recurso e lhe negar seguimento, quando desatendidos os requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou os requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. No caso, a apelação interposta pela ré não reúne condições de ultrapassar a barreira da admissibilidade, porquanto, em juízo de prelibação, constata-se a deficiência do recurso, porque interposto sem o correspondente comprovante de preparo. Vejamos. No pronunciamento desta relatoria catalogado no Id 40034254, foi indicada a falta de comprovação do preparo om a interposição do recurso. Por essa razão, à recorrente foi determinado que promovesse o recolhimento do preparo recursal na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC e o comprovasse no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de o recurso não ser conhecido com fundamento na deserção. Apesar de cientificada, a apelante permaneceu inerte, consoante a certidão lavrada pela Secretaria da c. 1a Turma Cível, deixando transcorrer, sem cumprimento, o prazo fixado de cinco dias úteis para comprovar o pagamento do preparo em dobro (Id. 40482106). Fez, assim, precluir a faculdade de comprovar a realização do preparo. Operou-se, em seu desfavor, a preclusão temporal, nos termos do art. 223, caput, do CPC: Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. Como consequência processual do comportamento inerte adotado pela apelante é medida impositiva o reconhecimento da deserção, uma vez que o preparo constitui requisito legal extrínseco, sem o qual o recurso deve ser inadmitido, conforme a exigência, inserta no art. 1.007, caput, do CPC, de a parte recorrente, no momento da interposição do recurso, comprovar o recolhimento do preparo recursal. Confira-se: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Ademais, concedida oportunidade para o pagamento em dobro, mas não realizado pela apelante, nada obstante o prazo concedido pela relatoria da apelação para o fazer, implica o não conhecimento do recurso, nos termos do § 4o do art. 1.007, CPC, literalmente: § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Sobre o assunto referente à deserção pela falta de comprovação do pagamento do preparo na forma devida, trago à colação o escólio de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery (NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. p. 2.190; São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016): Preparo. É um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recursos e consiste no pagamento prévio das custas relativas ao processamento do recurso, incluídas as despesas de porte com a remessa e o retorno dos autos. A ausência ou irregularidade no preparo ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção, que impede o conhecimento do recurso. (grifos nossos) Colijo elucidativo julgado extraído da e. 1a Turma Cível deste c. Tribunal de Justiça sobre essa questão: APELAÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, diante da ausência do preparo. Sem a comprovação ou deferimento de gratuidade de justiça, o processamento do recurso exigia o pagamento do preparo, o que não foi realizado. 2. O art. 1.007, "caput", do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do pagamento do preparo no ato de interposição do recurso. Nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, caso o recorrente não comprove, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 3. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade do recurso, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção. 4. O recurso foi interposto desacompanhado das custas recursais. Devidamente intimados, os apelantes deixaram transcorrer o prazo sem manifestação. Não demonstrado o recolhimento do preparo, reputa-se deserto o recurso. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1183608, 07070845820188070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 9/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) No mesmo sentido, colaciono jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL DESERTO. DESPACHO PRESIDENCIAL QUE DETERMINA A JUNTADA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM DOBRO DO PREPARO (ART. 1.007, § 4o, DO CPC/2015). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO SUSPENDEM A EFICÁCIA DA DETERMINAÇÃO DA PRESIDÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.026, CAPUT, DO CPC/2015. RECOLHIMENTO TARDIO DAS CUSTAS EM DOBRO. DESERÇÃO CONFIRMADA. 1. Devidamente intimada a efetuar o pagamento em dobro do preparo do recurso especial, a parte agravante assim o fez somente depois de esgotado o prazo indicado no despacho da presidência do STJ, atraindo, com isso, a pena de deserção. 2. Não tendo a parte recorrente postulado efeito suspensivo aos embargos de declaração que opôs contra o provimento que determinou o recolhimento em dobro do preparo, o pagamento de tal encargo pecuniário somente após o julgamento dos aclaratórios, quando já transcorrido o prazo a tanto consignado, não tem o condão de afastar a deserção. 3. De acordo com o art. 1.026, caput, do CPC/2015, os embargos de declaração não suspendem a eficácia da decisão contra a qual são opostos, mas somente interrompem o prazo para a interposição de posterior recurso pelas partes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, 1a Turma, Ag.Int. nos EDcl. no REsp. n. 1.690.933/PR, rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 1o/6/2018) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. FALTA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. PROVIMENTO NEGADO. 1. A eg. Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a ausência dos comprovantes de pagamento vinculados às guias de recolhimento das custas judiciais e ao porte de remessa e retorno do recurso especial macula a regularidade do preparo recursal, ensejando a sua deserção. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, considerando a ausência do respectivo comprovante de pagamento das custas, mesmo após intimação da recorrente para sanar o vício, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil de 2015, impõe-se o reconhecimento da deserção do recurso especial. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, 4a Turma, Ag.Int. no REsp. n. 1688792/SP, rel. Min. Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a Região), DJe de 9/2/2018) O preparo constitui, portanto, pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso. Constatada a preclusão para o recolhimento do preparo, é inegável o reconhecimento da deserção. A não observância dessa formalidade processual pela apelante, apesar da oportunidade para saneamento do defeito verificado na interposição do recurso sem a necessária comprovação do preparo, implica na deserção, consoante a norma posta no citado art. 1.007 do CPC, e a conclusão inarredável é pela inadmissibilidade do recurso. NÃO CONHEÇO da apelação interposta pela ré por ser manifestamente inadmissível, o que faço com fundamento na deserção. 2. Do recurso adesivo do autor (prejudicado) Não conhecido o recurso independente, o recurso adesivo interposto também não será admitido, porque este se subordina àquele, consoante a disposição do art. 997, § 2o, inc. III, do Código de Processo Civil. Art. 997. Cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo e com observância das exigências legais. (...) § 2o O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, observado, ainda, o seguinte: (...) III - não será conhecido, se houver desistência do recurso principal ou se for ele considerado inadmissível. No caso, não conhecida a apelação por deserção, o recurso adesivo interposto pelo autor também não o será, porque sua cognição se atrela à do recurso independente, no caso a apelação interposta pela parte ré. Nessa perspectiva, confira-se o seguinte julgado desta e. 1a Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PEDIDO. REJEIÇÃO. PARTE AUTORA. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NEGATIVA. ASSINALAÇÃO DE PRAZO PARA REALIZAÇÃO DO PREPARO, NA FORMA DOBRADA. RECOLHIMENTO. ALCANCE. DOBRA DESPREZADA. DESERÇÃO. QUALIFICAÇÃO. AFIRMAÇÃO (CPC, ART. 1.007, §§ 4o E 5o). RECURSO ADESIVO. CONHECIMENTO. SUBORDINAÇÃO AO CONHECIMENTO DO APELO PRINCIPAL. NÃO CONHECIMENTO. SOLUÇÃO CONFORME O REGRAMENTO LEGAL (CPC, ART. 997, § 2o, III). RECURSOS NÃO CONHECIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Aviado apelo sem o regular preparo e assinalado prazo para a parte recorrente, diante do indeferimento da gratuidade de justiça que havia postulado, realizar o recolhimento do equivalente na forma dobrada, conforme resguarda o legislador processual, o recolhimento do equivalente ao preparo simples implica a qualificação da deserção, inclusive porque vedada, na situação de preparo tardio, complementação subsequente, fenômeno que, deixando o apelo desguarnecido de pressuposto objetivo de admissibilidade, obsta seu conhecimento (CPC, art. 1.007 e § 4 e 5). 2. A insubsistência da consumação do preparo da forma prevista para a interposição do recurso implica a deserção, que, de conformidade com os parâmetros que modulam o devido processo legal, não pode ser relegada sob o prisma da instrumentalidade das formas, pois não alcançado o objetivo pelo legislador, que é resguardar que o pressuposto seja atendido para o exercício do direito ao acesso ao duplo grau de jurisdição, que, a seu turno, é modulado pela lei vigente à época da consumação do direito ao recurso. 3. O recurso adesivo, diante da própria designação que lhe é conferida, adere ao recurso principal, estando seu conhecimento, destarte, subordinado ao conhecimento do apelo, que, não conhecido em razão da deserção, encaminha o adesivo à mesma destinação, determinando que também não seja conhecido (CPC, artigo 997, § 2o, III) 4. Apelação e recurso adesivo não conhecidos. Sentença mantida. Unânime.” (Acórdão 1164623, 07038206720178070018, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 24/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação interposta pela parte ré, diante da deserção, e do recurso adesivo interposto pelo autor, julgado prejudicado. Em atenção ao disposto no §11 do art. 85 do CPC, majoro a verba honorária fixada na origem para 11% (onze por cento) sobre os valores atribuídos a cada uma das partes. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição e retornem os autos para o juízo de origem para as providências cabíveis. Brasília-DF, 4 de novembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora